Tribunal: TJES
Processo: 5012754-71.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EDNALVA DA PENHA BINDA
Órgão julgador: EDNALVA DA PENHA BINDA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Telefonia
Data de julgamento: 2026-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012754-71.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: F. LOPES NEVES LTDA e outros

APELADO: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA FORMULADO POR PESSOA JURÍDICA E PESSOA NATURAL EM SEDE RECURSAL. COMPROVAÇÃO DE HIPOSS
U
FICIÊNCIA FINANCEIRA E INATIVIDADE COMERCIAL. DEFERIMENTO COM EFEITOS EX NUNC. DISTRIBUIÇÃO DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA INTEGRALMENTE MANTIDA. CONDENAÇÃO DE ACORDO COM OS ASPECTOS QUANTITATIVO E QUALITATIVO DA DEMANDA. ARBITRAMENTO EQUITATIVO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE DECISÃO SURPRESA. EFEITO SUSPENSIVO PREJUDICADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME:
1.
Recurso de apelação interposto em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação de obrigação de fazer cumulada com indenizatória, confirmando a tutela de urgência para o restabelecimento de serviço de telefonia fixa e condenando a operadora ré ao pagamento de indenização por danos materiais limitada ao valor proporcional do combo contratado (R$ 35,10 mensais), ante a constatação de falha técnica restrita à linha fixa, além de estabelecer sucumbência recíproca e fixar honorários advocatícios por equidade em R$ 1.000,00 (mil reais). Os apelantes pleiteiam a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita em grau recursal, o afastamento da sucumbência recíproca sob o argumento de decaimento mínimo e a declaração de nulidade do arbitramento honorário equitativo por suposta violação ao princípio da não surpresa, requerendo ainda a concessão de efeito suspensivo ao recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2.
Há quatro questões em discussão: (i) definir se os apelantes preenchem os requisitos legais para a concessão do benefício da gratuidade de justiça em sede recursal e quais são os efeitos temporais de seu eventual deferimento; (ii) estabelecer se a limitação da indenização por danos materiais a patamar inferior a 21% (vinte e um por cento) do valor originalmente pretendido configura decaimento mínimo ou atrai a distribuição proporcional e recíproca dos ônus sucumbenciais; (iii) determinar se o arbitramento equitativo de honorários advocatícios, realizado em sede de embargos de declaração cujo tema fora expressamente provocado por ambas as partes, configura decisão surpresa ou inovação decisória ilegal; e (iv) examinar o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3.
A concessão do benefício da justiça gratuita a pessoas jurídicas e entes abstratos é perfeitamente cabível desde que comprovada cabalmente a impossibilidade de arcar com os encargos processuais, conforme pacificado na Súmula nº 481 do Superior Tribunal de Justiça.
4.
Documentos fiscais que demonstram expressivo passivo fiscal consolidado em dívida ativa da União, execuções judiciais em curso, parcelamentos previdenciários rescindidos por inadimplemento e baixa oficial da empresa por liquidação voluntária evidenciam real cenário de estrangulamento financeiro e inatividade comercial, justificando o deferimento da benesse processual.
5.
O deferimento da assistência judiciária gratuita possui efeitos estritamente
ex nunc
, o que significa que a concessão operada em grau recursal não retroage para alcançar encargos e condenações pretéritas, servindo apenas para dispensar o recolhimento do preparo e suspender a exigibilidade das verbas sucumbenciais supervenientes.
6.
A distribuição dos ônus sucumbenciais deve pautar-se pela avaliação conjunta dos critérios quantitativo e qualitativo dos pedidos formulados na petição inicial, de modo que o acolhimento de parcela substancialmente inferior ao montante pecuniário pretendido caracteriza decaimento expressivo da parte autora e impõe o reconhecimento da sucumbência recíproca.
7.
Afasta-se a alegação de nulidade por decisão surpresa ou violação ao artigo 10 do Código de Processo Civil quando o tema acolhido pelo magistrado em sede de embargos de declaração integrou o debate explícito inaugurado pelas próprias partes litigantes em suas respectivas peças integrativas.
8.
Mostra-se legítima e proporcional a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa, com amparo no artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil, quando o arbitramento com base exclusiva no valor irrisório da condenação principal implicar em remuneração aviltante e incompatível com o exercício profissional da advocacia.
9.
Resta inteiramente prejudicada a análise do pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação quando realizado o julgamento definitivo do mérito recursal pelo órgão colegiado, operando-se o exaurimento do interesse processual quanto à tutela de urgência precária.
10.
Descabe a fixação de honorários advocatícios recursais na hipótese de provimento parcial do recurso, uma vez que a majoração da verba honorária pressupõe o desprovimento integral ou a inadmissibilidade do apelo.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
11.
Recurso conhecido e parcialmente provido. Tese de julgamento: "1. É legítima a concessão da gratuidade de justiça em grau recursal à pessoa jurídica e à pessoa natural que comprovem documentalmente a insuficiência de recursos financeiros e a inatividade comercial, operando-se o benefício com efeitos prospectivos (ex nunc). 2. A distribuição dos ônus sucumbenciais regula-se pelos aspectos quantitativo e qualitativo das pretensões, restando configurada a sucumbência recíproca quando a parte decair de fração ideal relevante do proveito econômico postulado. 3. Inexiste decisão surpresa no arbitramento equitativo de honorários sucumbenciais em sede de embargos de declaração quando a matéria correlata houver sido expressamente submetida ao contraditório por iniciativa das próprias partes litigantes."

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compõem a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do apelo e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Como relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
F. LOPES NEVES LTDA
e
JOSÉ APOLINÁRIO SILVA NEVES
em face da r. sentença do evento 19275931, integrada pela r. decisão do evento 19275938, proferida pelo douto magistrado da 6ª Vara Cível da Serra – Comarca da Capital –, que, na ação de obrigação de fazer c/c indenizatória movida pelos ora apelantes em desfavor de
OI S/A – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, tendo resolvido o mérito da lide na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Na origem, cuida-se de ação em que os autores alegaram falhas reiteradas na prestação de serviços de telefonia fixa e móvel contratados junto à ré, notadamente quanto à linha (27) 3241-3740, sustentando interrupções constantes e má qualidade do serviço, apesar de sucessivas reclamações administrativas. Requereram, em tutela de urgência, o restabelecimento adequado do serviço e, no mérito, a confirmação da obrigação de fazer, bem como indenização por danos materiais no montante de R$ 859,20 (oitocentos e cinquenta e nove reais e vinte centavos).

Sobreveio sentença que, reconhecendo a natureza consumerista da relação jurídica e a responsabilidade objetiva da fornecedora, nos termos do art. 14 do CDC, julgou parcialmente procedentes os pedidos, confirmando a tutela anteriormente deferida e condenando a ré ao pagamento de indenização por danos materiais limitada ao valor correspondente ao serviço de telefonia fixa (R$ 35,10 mensais), no período compreendido entre dezembro de 2021 e abril de 2022, com atualização monetária e juros nos moldes especificados, além de fixar sucumbência recíproca, com honorários advocatícios arbitrados equitativamente (art. 85, §8º, do CPC) em R$ 1.000,00 (mil reais).

Inicialmente, cabe analisar a possibilidade de deferimento da assistência judiciária gratuita, em grau recursal, em favor dos apelantes, conforme preconiza o art. 99,
caput
e §7º, do CPC, que impõe ao relator a análise preliminar da benesse e, caso seja indeferida, a concessão de prazo para o recolhimento.

Ao passo que a pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade quanto à alegação de insuficiência de recursos deduzida na petição inicial ou no recurso, nos termos do art. 99, parágrafo 3º, do CPC, idêntica prerrogativa não aproveita às pessoas jurídicas.

Com relação ao deferimento da benesse às pessoas jurídicas, os tribunais pátrios, têm firmado entendimento no sentido de que é possível que o benefício da justiça gratuita seja deferido às pessoas jurídicas e aos entes abstratos com personalidade jurídica, vide a Súmula nº 481 do Superior Tribunal de Justiça
1
.

Consoante se extrai do relatório de inscrições em dívida ativa da União e do FGTS (evento 19275941) emitido pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, datado de 21 de janeiro de 2026, os apelantes acumulam um passivo fiscal consolidado no expressivo montante de R$ 632.802,01 (seiscentos e trinta e dois mil, oitocentos e dois reais e um centavo), distribuído em 20 (vinte) inscrições ativas pendentes de regularização, das quais 12 (doze) possuem natureza estritamente tributária e já se encontram em fase de cobrança executiva ajuizada perante o Poder Judiciário.

O referido documento demonstra ainda a existência de 7 (sete) inscrições de natureza previdenciária cujos parcelamentos administrativos foram rescindidos por inadimplemento dos devedores

Adicionalmente, as informações cadastrais extraídas do sistema e-CAC da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil indicam que a pessoa jurídica (evento 19275942) José Apolinário Silva Neves (CNPJ nº 31.695.810/0001-33) teve sua situação cadastral oficialmente baixada em razão do encerramento de liquidação voluntária ocorrido em 12 de fevereiro de 2025, registrando, ainda, reiteradas omissões de declarações obrigatórias como DCTF, ECF, EFD-Contribuições e DCTFWeb ao longo dos anos de 2023, 2024 e 2025.

Esses elementos de convicção documental evidenciam que os apelantes enfrentam um severo quadro de estrangulamento financeiro e inatividade comercial, caracterizando autêntico cenário de superendividamento incompatível com o recolhimento das custas e despesas processuais.

Por conseguinte, a concessão da gratuidade de justiça aos apelantes é medida que se impõe, de modo a dispensá-los da obrigação de recolhimento do preparo recursal e para suspender a exigibilidade do ônus sucumbencial, nos ditames do art. 98, §3º, do CPC, em que pese o efeito ex nunc do deferimento da benesse. Nessa linha de entendimento:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EFEITOS EX NUNC. RETROATIVIDADE. ENCARGOS PRETÉRITOS. IMPOSSIBILIDADE. EXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. CONDIÇÃO SUSPENSIVA. ART. 98, § 3º, DO CPC/2015. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Trata-se de recurso especial interposto buscando a reforma de acórdão que entendeu que a gratuidade de justiça deferida em apelação não retroage para alcançar a verba sucumbencial fixada na sentença, permitindo a execução imediata dos honorários. 2. O objetivo recursal é definir se a gratuidade de justiça deferida em grau recursal possui efeitos retroativos para afastar a condenação em honorários advocatícios estabelecida na sentença, ou, subsidiariamente, se a exigibilidade de tais verbas deve ser suspensa nos termos do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.
3. A jurisprudência desta Corte Superior firmou o entendimento de que o benefício da assistência judiciária gratuita, conquanto possa ser requerido a qualquer tempo, tem efeitos ex nunc, ou seja, não retroage para alcançar encargos processuais anteriores. 4. Todavia, a exigibilidade da verba sucumbencial fixada em sentença, mesmo que a gratuidade de justiça seja deferida em momento posterior, é suspensa pelo prazo de cinco anos, conforme o art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil, caso o beneficiário demonstre a persistência da insuficiência de recursos.
5. Recurso especial parcialmente provido. (REsp n. 2.147.590/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 22/4/2026, DJEN de 28/4/2026.)

Por outro lado, no tocante ao pleito de afastamento da sucumbência recíproca sob o argumento de que as partes autoras experimentaram decaimento mínimo de seus pedidos, verifica-se que a tese recursal não comporta acolhimento.

A pretensão deduzida na petição inicial objetivava o ressarcimento material do valor integral das faturas mensais adimplidas pelos autores no período de dezembro de 2021 a abril de 2022, totalizando o importe de R$ 859,20. No entanto, o conjunto probatório evidenciou que os serviços contratados consistiam em um pacote unificado compostos por telefonia móvel (R$ 60,02), internet (R$ 74,90) e telefonia fixa (R$ 35,10).

Considerando que a falha na prestação do serviço público restou restrita ao funcionamento da linha de telefonia fixa, a condenação imposta na sentença limitou-se ao ressarcimento mensal de R$ 35,10, correspondente a menos de 21% do valor de cada fatura mensal do combo contratado.

Logo, os autores restaram vencidos em parcela substancial de sua pretensão pecuniária inicial, restando correta a distribuição recíproca e proporcional dos ônus sucumbenciais fixada na sentença, em estrita observância ao art. 86,
caput
, do CPC, ante os aspectos qualitativo e quantitativo dos pleitos da exordial. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE COBRANÇA HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA PARTE AUTORA MÁ-FÉ GRATUIDADE DA JUSTIÇA – RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A distribuição dos ônus sucumbenciais deve observar não só o critério quantitativo, como também o qualitativo.
[...] 3. O reconhecimento da má-fé exige a comprovação do dolo processual e intuito protelatório e, desta forma, inexistindo nos autos demonstração inequívoca de que a recorrente agiu de forma dolosa ou maliciosa, descabida a cogitação de ilicitude da conduta e reforma da concessão da gratuidade da justiça 4. Recurso não provido. (TJES, Classe: Apelação, 035150178859, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/11/2018, Data da Publicação no Diário: 14/11/2018)

No que se refere à insurgência contra o arbitramento equitativo dos honorários advocatícios sucumbenciais em sede de embargos de declaração, cumpre afastar a alegação de nulidade por decisão surpresa ou violação ao artigo 10 do CPC.

Compulsando os autos, constata-se que ambas as partes opuseram embargos de declaração em face da sentença originária, oportunidade em que a operadora ré suscitou expressamente a necessidade de correção do capítulo atinente aos honorários de sucumbência, sob o fundamento de que a condenação percentual (10% sobre o valor da condenação) implicaria em honorários inferiores a R$ 20,00 (vinte reais), aviltando o exercício profissional. Os autores, por sua vez, também deduziram pretensões de esclarecimento sobre a verba honorária em sua peça integrativa.

Havendo debate explícito instaurado nos autos por iniciativa de ambos os polos acerca da adequação e do montante dos honorários sucumbenciais, não há que se falar em inovação decisória ou elemento surpresa. A decisão integrativa do juízo de primeiro grau que acolheu os embargos da ré para arbitrar os honorários em R$ 1.000,00 (mil reais) com base no art. 85, §8º, do CPC limitou-se a aplicar a norma cogente destinada a evitar o aviltamento da remuneração dos patronos em causas de proveito econômico irrisório.

A fixação equitativa revela-se plenamente legítima e proporcional à complexidade da causa, ao trabalho desenvolvido e ao tempo exigido para o serviço dos advogados das duas partes, impedindo distorções desarrazoadas no processo judicial. Dessa forma, as conclusões adotadas pelo juízo sentenciante no que pertine ao mérito indenizatório e ao arbitramento honorário devem ser integralmente mantidas.

Por fim, quanto ao pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação, formulado com fulcro no art. 1.012, parágrafo 3º, do CPC, o pleito resta prejudicado em face do julgamento do mérito do próprio recurso de apelação operado nesta sessão colegiada, exaurindo-se o interesse processual na obtenção da providência cautelar de urgência.

Firme a tais considerações,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
DOU-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
para conceder a gratuidade de justiça aos apelantes, com efeitos
ex nunc
, e suspender a exigibilidade das verbas sucumbenciais, nos dizeres do art. 98, §3º, do CPC.

Sem condenação das partes ao pagamento de honorários recursais (art. 85, §11, do CPC), porquanto tal verba somente é devida nas hipóteses de desprovimento e inadmissibilidade do recurso
2
.

É como voto.

1
Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.

2
REsp n. 1.864.633/RS, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, CORTE ESPECIAL, julgado em 9/11/2023, DJe de 21/12/2023.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 29/06/2026 - 03/07/2026:

Acompanho o E. Relator.